Tribunal: CARF
Processo: 12466.002547/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.002547/2009-06
ACÓRDÃO
3003-002.611 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 17/07/2009
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Nos termos do art. 32, parágrafo único, inciso II, do Decreto-Lei no
37/1966, com redação dada pela MP no 2.158-35/2001, o agente marítimo,
na qualidade de representante no País do transportador estrangeiro,
responde solidariamente pelos tributos e penalidades decorrentes de
infrações aduaneiras.
AVARIA
DE
MERCADORIA
IMPORTADA.
RESPONSABILIDADE
DO
TRANSPORTADOR. BASE LEGAL À ÉPOCA DOS FATOS.
À época dos fatos, o Regulamento Aduaneiro (arts. 72, 73, 252, 665 e 666
do Decreto no 6.759/2009) previa expressamente a ocorrência do fato
gerador e o lançamento de tributos em casos de avaria ou extravio de
mercadorias importadas.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR. IRRETROATIVIDADE.
A revogação da hipótese de lançamento de tributos sobre mercadorias
avariadas, introduzida pela MP no 497/2010 (Lei no 12.350/2010), não
retroage a fatos geradores ocorridos antes de sua vigência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.611 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002547/2009-06
2

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 4a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Brasília que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.

O Acórdão n.o 12- 102.779 (fls. 170/177) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/07/2009
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de
processos fiscais de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da
Portaria RFB no 2724/2017.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

DO LANÇAMENTO
Tratam os autos acerca da controvérsia instaurada em razão da lavratura, pela
ALF. PORTO DE VITÓRIA, da Notificação de Lançamento (fls.04/24), com a
finalidade da exigência do Imposto de Importação (2892), no valor de R$ 622,25
(fls.04/09), da COFINS – importação (4685), no valor de R$ 2.967,98 (fls.10/15) e
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.611 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002547/2009-06
3
do PIS/PASEP - importação (4562), no valor de R$ 644,36 (fls.16/21), tendo em
vista o pedido de vistoria aduaneira, a pedido do importador – Savixx Comércio
internacional S.A., no processo no 12466.001984/2009-02, em mercadoria
procedente da Itália (Gênova), acobertada pelo conhecimento de transporte
marítimo no 3418/2009/RE, com a finalidade de se apurar a extensão da avaria na
mercadoria, em apreço e apurar a respectiva responsabilidade tributária, nos
termos do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009).
Ao final da operação de vistoria foi lavrado o termo de vistoria aduaneira no
009/2009, apurando-se a responsabilidade tributária pelas avarias, cuja extensão
corresponde a 20% do valor do bem novo, do representante do transportador
estrangeiro MSC no Porto de Vitória, a empresa epigrafada.
A fundamentação legal se encontra em cada um dos tópicos das rubricas
tipificadas no auto de infração: fls. 07, 13 e 19.
DA IMPUGNAÇÃO
Desde que tomou ciência da notificação de lançamento, consoante cópia do
documento de fl.143, portanto, em 21/07/2009, a interessada protocolizou na
ALF./P SANTOS - SP, em 27/07/2009 as suas alegações de defesa, impugnando as
notificações de lançamento ás fls.145/156 e instruindo-a com a documentação de
fls.157/158 e 163/167, ora sumarizadas, nos seguintes termos, senão, vejamos:
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

No caso em questão, apesar de no relatório da vistoria aduaneira nada
constar contra nós, a notificação de lançamento no 0727600/00657/09
nos constituiu como devedor tributário dos impostos federais na
importação;

Cumprimos com todas as obrigações legais de agente marítimo, e nos
insurgimos contra a cobrança supradita, com base em pacificado
entendimento jurisprudencial de que o agente do transportador marítimo
não se confunde com o próprio transportador marítimo seja ele
estrangeiro ou não;

Desta feita a SRFB está desrespeitando o princípio da Reserva Legal, já
que a lei e o Regulamento Aduaneiro atribuem a responsabilidade por
faltas e avarias a quem lhe deu causa;

Ora, as atividades por nós exercidas em nada concorreram para o dano
apurado, uma vez que nossas atividades não nos permitem contato com
as cargas transportados em nenhum momento;

No que concerne à pessoa do armador, há clara definição legal na Lei no
2.180/1954,art.1o, in verbis:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.611 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002547/2009-06
4


Por outro lado, quando se trata de armador estrangeiro, mister esclarecer
que tal empresa armadora necessita ser representada em determinados
países, cidades ou portos deferentes de onde a empresa armadora tem a
sua sede, o que é feito mediante a contratação de agências marítimas,
com funções de auxiliar a armação Assim, somos mera agência marítima e
não transportador ou afretador de navio, já que não transportamos e
nem manuseamos carga , não executamos o transporte marítimo e muito
menos temos o poder de ingerência sobre a navegação;

Assevera, o agente marítimo quando no exercício exclusivo das
atribuições próprias não é considerado transportador para efeito do Dec..
Lei 37/1966;
DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA

Inexiste previsão legal que ampare o lançamento dos tributos contra nós,
em face do que institui o Decreto Lei no 37/1999, que determina que o
transportador do bem importado responde pelo conteúdo dos volumes se
houver substituição de mercadoria, falta ou peso a menor da tal
mercadoria, inexistindo, entretanto, qualquer menção para os casos de
avaria.

A Lei no 10.865/2004, que trata do PIS e da COFINS na importação exclui
de sua incidência os bens avariados, segundo consta no inciso IX, do seu
art. 2o, in verbis:

DO PEDIDO

Ante o exposto, requer que seja dado provimento à presente Impugnação
para julgar insubsistente a notificação de lançamento com a consequente
suspensão do crédito tributário até seu julgamento final e seja, por fim,
determinado o cancelamento do referido crédito tributário e o
arquivamento definitivo dos autos;

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 187/204), reiterando seus
argumentos anteriores de ilegitimidade passiva e ilegalidade da cobrança, além de alegar a
prevalência do CTN sobre o Decreto-Lei no 37/66 e a inexistência de nexo causal entre suas
atividades e as avarias.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.611 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002547/2009-06
5

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – PRELIMINAR

Da ilegitimidade passiva

Argumenta a recorrente ser uma mera agência marítima, prestadora de serviços ao
armador/transportador marítimo estrangeiro (MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S/A), e
não o próprio transportador.

Afirma que suas atividades não permitem contato ou manuseio das cargas, e que a
responsabilidade por faltas e avarias, conforme a legislação e jurisprudência (citando a Súmula
192 do extinto TFR), deve ser atribuída a quem lhes deu causa, ou seja, o transportador.

Sustenta, ainda, que deve prevalecer o disposto no CTN em detrimento do Decreto-
Lei no 37/66, bem como não haver nexo causal entre suas atividades e as avarias verificadas.

A DRJ/RJO rejeitou a preliminar, afirmando que os agentes marítimos são
representantes dos armadores nos portos e são solidariamente responsáveis com o transportador
estrangeiro por tributos e penalidades decorrentes de infrações aduaneiras, conforme o art. 32 do
Decreto-Lei no 37/1966.

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.611 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002547/2009-06
6
A decisão recorrida não está a merecer reparos, uma vez ser legítima a
responsabilização do agente marítimo, nos termos da Súmula CARF n.o 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).

Entendo que, ainda que se tratasse apenas da representante, no País, do
transportador estrangeiro, também recairia sobre a recorrente a responsabilidade solidária pelo
imposto devido, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966,
com redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001:

“Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)” (grifos nossos).

Com efeito, o agente marítimo, na qualidade de representante do transportador
estrangeiro no País, responde solidariamente com este pelas eventuais exigências relativas aos
tributos aduaneiros.

Este Tribunal Administrativo tem consolidado posicionamento quanto à matéria:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 24/06/2010
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TERMO DE
RESPONSABILIDADE.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.611 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002547/2009-06
7
O agente marítimo, na condição de representante, no país, de transportador
estrangeiro, é responsável solidário em relação aos tributos devidos por aquele,
além de ser responsável pelos tributos, multas e demais obrigações que venham a
ser apuradas, quando assinar termo de responsabilidade para liberação de
embarcação antes da conferência final do manifesto, nos termos do artigo 39,
§3o, do Decreto-lei 37/66.
EXTRAVIO DE MERCADORIA. CLÁUSULA SAID TO CONTAIN E FCL/FCL.
RESPONSABILIDADE TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO E
AVARIA
As cláusulas “said to contain” e FCL/FCL no Conhecimento de Embarque Marítimo
só são capazes de afastar a responsabilidade do transportador quando não
evidenciados indícios de violação ou avaria que corroborem a ocorrência do
extravio.
(Acórdão n.o 3401-012.567, sessão de 26/11/2023, relator Cons. Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues)

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

III – DO MÉRITO

Alega a recorrente a inexistência de previsão legal para a cobrança de tributos
contra o transportador ou seu agente em casos de avaria, pois a legislação (Decreto-Lei no 37/66 e
Lei no 10.865/04) prevê a exclusão de incidência sobre bens avariados, desde que destruídos sob
controle aduaneiro.

Sustenta que tributo e indenização são conceitos distintos, e que a Fazenda
Nacional deveria buscar indenização, não o lançamento de crédito tributário.

Além disso, a recorrente argumenta que a avaria se originou de um vício de origem
(excesso de largura das dimensões da mercadoria dentro do contêiner) por parte do exportador, e
que o transportador não teve participação ou responsabilidade na operação.

A DRJ/RJO não acolheu a impugnação. Explicou que, à época dos fatos
(17/07/2009), havia base legal para o lançamento dos tributos em casos de avaria ou extravio,
citando os artigos 72, 73, 252, 665 e 666 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.611 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002547/2009-06
8
Além disso, destacou que a exclusão da incidência para bens avariados (Lei no
10.865/04, art. 2o, IX) exigia a destruição da mercadoria sob controle aduaneiro, o que não foi
comprovado.

A alteração legislativa que desvinculou o lançamento de tributos da avaria ocorreu
apenas com a Medida Provisória no 497/2010 (Lei no 12.350/2010), posterior aos fatos geradores.

Afirma que em razão do seu pedido de ressarcimento ter sido transmitido em
01/07/2009, essa regra seria inaplicável devido ao Princípio da Irretroatividade das Normas:

A decisão recorrida não está a merecer reparos quanto ao tema.

Por seus jurídicos fundamentos, e por com elas concordar, adoto como se minhas
fossem as razões de decidir da DRJ:

As mercadorias, objeto de vistoria, foram descarregadas do navio “MSC CHILE” e
entregues pelo transportador ao depositário, com avarias visíveis, onde a
comissão de vistoria aduaneira atribuiu a responsabilidade tributária, pelas ditas
avarias, que correspondiam a 20% do valor do bem novo, à interessada, em
epígrafe, como representante, no Porto de Vitória, do transportador internacional
MSC, segundo os ditames legais do Regulamento Aduaneiro (fls.136/140). (grifei)
Quanto aos fatos geradores do II, PIS-Importação e Cofins-Importação nos casos
de avaria apurada pela autoridade aduaneira, bem como as bases de cálculo dos
tributos, o Decreto n° 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) disciplinava a matéria
nos seguintes dispositivos, transcritos com a redação original vigente à época dos
lançamentos (grifou-se):
Art. 72. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria
estrangeira no território aduaneiro (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o, caput,
com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
(...)
Art. 73. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 23, caput e parágrafo único):
I - na data do registro da declaração de importação de mercadoria submetida a
despacho para consumo;
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar
de:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.611 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002547/2009-06
9
(...)
c) mercadoria constante de manifesto ou de outras declarações de efeito
equivalente, cujo extravio ou avaria tenha sido apurado pela autoridade
aduaneira; ou
(...)
Art. 252. Para efeito de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da
COFINS-Importação, considera-se ocorrido o fato gerador (Lei no 10.865, de
2004, art. 4o, caput):
I - na data do registro da declaração de importação de bens submetidos a
despacho para consumo;
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar
de bens constantes de manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente,
cujo extravio ou avaria tenha sido apurado pela autoridade aduaneira; e
(...)
Art. 665. Observado o disposto na alínea “c” do inciso II do art. 73, o valor do
imposto de importação referente a mercadoria avariada ou extraviada será
calculado à vista do manifesto ou dos documentos de importação (Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 112, caput).
(...)
§ 3o No cálculo de que trata este artigo, não será considerada isenção ou redução
de imposto que beneficie a mercadoria:
(...)
II - avariada, quando for responsável o transportador ou o depositário.
Art. 666. Observado o disposto no § 1o do art. 238 e no inciso II do art. 252, o
valor do Imposto sobre Produtos Industrializados, da contribuição para o
PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação será calculado com base nos
arts. 239 e 253. (grifei)
Como se vê, em caso de avaria ou extravio, os fatos geradores ocorrem
independentemente de registro da declaração de importação e o consequente
início do despacho aduaneiro. Portanto, é descabida a alegação de que não havia
embasamento legal para cobrança de tributos em relação às mercadorias
importadas avariadas.
Ademais, o inciso II do § 3o do artigo 665 do Regulamento Aduaneiro, transcrito
retro, é taxativo ao dispor que, no cálculo do valor do imposto de importação
referente a mercadoria avariada, "não será considerada isenção ou redução de
imposto que beneficie a mercadoria avariada, quando for responsável o
transportador ou o depositário".
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.611 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002547/2009-06
10
A interessada postula em sua peça de defesa de fls.145/156 que a Lei no
10.865/2004, em seu art. 2o, inciso IX, que trata do PIS e da COFINS na
importação, exclui de sua incidência os bens avariados...
Pois bem do alegado, vale consignar que somente com o advento da Medida
Provisória no 497/2010 (publicada em 28/07/2010), convertida na Lei no
12.350/2010, que revogou o parágrafo único do art. 60 do Decreto-Lei no
37/1966, deixou de existir base legal para o lançamento dos tributos que
deixaram de ser recolhidos em função de avaria das mercadorias. A nova
legislação passou a prever o lançamento de ofício dos tributos correspondentes
apenas às mercadorias extraviadas, segundo o texto do novo § 1o do mesmo art.
60 do Decreto-Lei no 37/1966. (grifei)
Podemos, ainda acrescentar que segundo reza o dispositivo supradito, invocado
pela interessada, por ocasião de sua defesa, no intuito de se livrar da incidência
do PIS na importação e da Cofins na importação, se tal diploma legal fosse hábil
em excluir,como pretendia, no caso, tal bem avariado teria que ser destruído,
coisa esta que não vislumbrei em qualquer documentação acostada aos autos,
assim, vejamos:
Lei no 10.865, 30/04/2004,
Art. 2o
(...)
“IX - bens avariados ou que se revelem imprestáveis para os fins a que se
destinavam, desde que destruídos, sob controle aduaneiro, antes de
despachados para consumo, sem ônus para a Fazenda Nacional; e...” (grifei)
Frise-se que, embora o Código Tributário Nacional (CTN) tenha status de Lei
Complementar, é cediço que não se trata de lei hierarquicamente superior ao
Decreto-Lei no 37/1966 (Lei Aduaneira), que foi publicado posteriormente ao CTN
e consiste em lei especial no âmbito do comércio exterior.
Em conclusão, temos como ocorrida a subsunção dos fatos à norma, na medida
em que foi detectada avaria visível por fora dos volumes descarregados e, nesse
caso, para efeitos fiscais, a responsabilidade é do transportador. De outro lado,
temos que a interessada não logrou trazer aos autos provas excludentes de sua
responsabilidade.

Com estes fundamentos voto por negar provimento ao recurso voluntário.

V – DISPOSITIVO

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.611 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002547/2009-06
11
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 250
DF CARF MF
Original